Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712158-30.2021.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARIA PASTORA VIEIRA SOUSA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator